Tribunal: TJDFT
Processo: 0748893-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748893-14.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK FRANKLIN BEZERRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHOS BULCAO, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 22970571, o agravante manifesta sua desistência quanto ao presente agravo. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador